Tribunal: TJES
Processo: 5014653-41.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014653-41.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN

APELADO: BM COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de id. 18427984, integrada pela decisão de id. 18427988, que declarou nulo e extinguiu o cumprimento provisório de sentença com fulcro nos artigos 803, inciso I, e 921, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. O apelante pleiteia a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido à executada, alegando que houve cessação do seu estado de hipossuficiência econômica, o que justificaria o prosseguimento da execução de honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em examinar se os elementos probatórios apresentados pelo exequente comprovam a efetiva modificação e cessação do estado de hipossuficiência financeira da executada, de modo a autorizar a revogação da justiça gratuita e a imediata exigibilidade do título judicial.

III. Razões de Decidir
4. A outorga da gratuidade da justiça estabelece uma condição suspensiva de exigibilidade das obrigações sucumbenciais (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil), cabendo ao credor o ônus de comprovar de forma cabal e inquestionável que a vulnerabilidade financeira do devedor deixou de existir para legitimar o cumprimento de sentença. 5. O pagamento pontual de custas recursais, no modesto valor de R$ 607,93, para a interposição de agravo de instrumento não conduz à presunção automática de capacidade financeira para arcar com uma execução de honorários orçada em R$ 209.239,84, especialmente porque a executada ostenta estado técnico de inatividade e acumula pendências financeiras superiores a sete milhões de reais. 6. A propriedade do imóvel de matrícula nº 699 não representa fato novo ou incremento patrimonial superveniente, porquanto o bem já compunha o patrimônio da executada na época em que o benefício da gratuidade foi deferido de forma originária. 7. Inexistindo prova irrefutável de alteração positiva na fortuna da devedora, a verba executada permanece sob condição suspensiva de exigibilidade, o que contamina o cumprimento provisório com vício estrutural insanável e atrai a correta decretação de sua nulidade.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: “A ausência de prova robusta e inequívoca quanto à superveniente modificação positiva na capacidade financeira do beneficiário mantém a verba sucumbencial sob condição suspensiva de exigibilidade, tornando nulo, por inexigibilidade do título, o respectivo cumprimento provisório de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 98, § 3º, 803, inciso I, e 921, inciso I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RODRIGO BASSETTE TARDIN
contra a r. sentença de Id.
18427984
(integrada pela decisão de Id.
18427988
em sede de embargos de declaração), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença
movido em face de
BM COMÉRCIO DE CAFÉ E ARMAZÉNS GERAIS LTDA.,
extinguiu o procedimento executivo, declarando-o nulo com fulcro nos artigos 803, inciso I, e 921, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id.
18427989
), o exequente/apelante aduz, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
. Sustenta que restou demonstrada a alteração da condição financeira da executada/apelada, configurando fato superveniente apto a ensejar a revogação da justiça gratuita que lhe fora deferida na ação de conhecimento. Para arrimar suas assertivas, argumenta que: a) nos autos do Agravo de Instrumento nº
5015645-44.2024.8.08.0000
, este egrégio Tribunal de Justiça indeferiu o benefício da gratuidade à ora apelada; b) em cumprimento a tal decisão, a devedora efetuou voluntariamente o recolhimento das custas no valor de R$ 607,93 (seiscentos e sete reais e noventa e três centavos), sem opor qualquer inconformidade; e c) a executada detém patrimônio imobiliário ativo e de expressivo valor (imóvel matriculado sob o nº 699 no CRI de Rio Bananal/ES), o qual se encontra em fase de avaliação pericial nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº
5005132-77.2021.8.08.0014
, revelando capacidade patrimonial incompatível com a condição de hipossuficiente.

Requer, ao fim, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, revogando-se a benesse e determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contrarrazões no Id.
18427992
, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014653-41.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN

APELADO: BM COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interpo
sta por
RODRIGO BASSETTE TARDIN
contra a r. sentença de Id. 18427984 (integrada pela decisão de Id. 18427988 em sede de embargos de declaração), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença
movido em face de
BM COMÉRCIO DE CAFÉ E ARMAZÉNS GERAIS LTDA.,
extinguiu o procedimento executivo, declarando-o nulo com fulcro nos artigos 803, inciso I, e 921, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia em examinar se os elementos de convicção amealhados pelo exequente/apelante aos autos são hábeis a comprovar a cessação do estado de hipossuficiência econômica da executada/apelada, justificando a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita que lhe foi outorgado no processo de conhecimento (Embargos à Execução nº 5006614-26.2022.8.08.0014).

Como sabido, a concessão da gratuidade da justiça faz nascer em favor do beneficiário uma condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais (artigo 98, § 3º, do CPC). Desse modo, para inaugurar validamente a fase de cumprimento de sentença tendente à execução de honorários advocatícios, cumpre ao credor derruir a presunção legal, demonstrando de forma cabal e estreme de dúvidas que a situação de vulnerabilidade financeira deixou de existir.

Debruçando-me sobre o acervo documental coligido, verifico que o juízo de primeiro grau agiu com irretocável acerto ao rejeitar o pedido de revogação e decretar a nulidade do cumprimento provisório. O apelante apega-se, primordialmente, ao fato de que a egrégia 1ª Câmara Cível, sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Janete Vargas Simões, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela executada no Agravo de Instrumento nº 5015645-44.2024.8.08.0000, o que culminou no recolhimento das custas daquele recurso no importe de R$ 607,93 (seiscentos e sete reais e noventa e três centavos).

Ocorre que a análise da insuficiência de recursos deve ser aferida de forma contextualizada, sopesando-se o vulto das despesas processuais em cada caso e o montante global do débito exequendo. O fato de a empresa devedora conseguir arregimentar a quantia módica de R$ 607,93 (seiscentos e sete reais e noventa e três centavos) para garantir o conhecimento de um recurso de agravo não induz a automática ilação de que possua capacidade financeira para suportar, sem prejuízo de sua manutenção, a satisfação de uma execução de honorários orçada originariamente em R$ 209.239,84 (duzentos e nove mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Como bem realçado pelo magistrado singular, a gratuidade foi inicialmente concedida nos autos principais em vista da demonstração de que a devedora possuía, tão somente junto aos cadastros do SERASA, pendências financeiras que somavam expressivo montante superior a sete milhões de reais, além de se encontrar em estado técnico de inatividade. Esse cenário crítico de insolvência não se vê desfeito pelo pagamento pontual de uma guia de custas de agravo.

No que pertine à propriedade do imóvel matriculado sob o nº 699 no Cartório de Registro de Imóveis de Rio Bananal/ES, melhor sorte não socorre o recorrente, na medida em que o referido imóvel já integrava o patrimônio da executada quando da concessão originária do benefício da gratuidade. Não se trata, portanto, de um fato novo ou de um incremento patrimonial superveniente.

Desta sorte, ausente a prova robusta e inequívoca da modificação positiva na situação de fortuna da executada, a verba honorária executada permanece sob a condição suspensiva de exigibilidade preconizada no artigo 98, § 3º, do CPC.

Por via de consequência, carecendo o título judicial de exigibilidade imediata, o cumprimento provisório padece de vício estrutural insanável, mostrando-se irrepreensível o decreto de extinção por nulidade da execução, com amparo no artigo 803, inciso I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença terminativa por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)